Tribunal: CARF
Processo: 10882.001389/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.001389/2010-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ENRICO CORDELLA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES
RECURSAIS.
CONHECIMENTO
E
APRECIAÇÃO.
AUTORIDADE JULGADORA. PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXIGÊNCIA.
O conhecimento das alegações recursais exige o seu prévio conhecimento e
apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FONTE PAGADORA. SÓCIO.
ADMINISTRADOR COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO.
A compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
recebidos de fonte pagadora da qual o contribuinte é sócio e/ou administrador
está sujeita à comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo do alegado caráter confiscatório da multa
aplicada e nem das alegações quanto à Taxa Selic, uma vez que tais alegações não foram levadas
ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001389/2010-66
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001389/2010-66

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-58.208, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, fls. 88 a 92:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
65 a 71, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009 (ano-calendário
2008), apresentando a impugnação de fls. 2 a 4.
O lançamento em foco incluiu o valor de R$ 15.486,90, diferença entre o valor
constante em DIRF de R$ 92.921,40 e o declarado pelo contribuinte de R$ 77.434,50,
pagos pela empresa Cordella Automação Ltda. e glosou a dedução do imposto de renda
retido na fonte, nos valores de R$ 36.539,80, relativos a rendimentos pagos pela
empresa TIESSE Brasil Ltda., e R$ 15.806,20, correspondente aos rendimentos pagos
pela empresa Cordella Automação Ltda., apurando, ao final, imposto suplementar de R$
3.831,34, multa de ofício de R$ 2.798,50, imposto sujeito à multa de mora, no valor de
R$ 45.861,64, multa de mora de R$ 9.172,32 e juros de mora de R$ 327,98 e R$
4.031,23, calculados até 30/04/2010.
Na impugnação interposta às fls. 2 a 4, acompanhada dos documentos de fls. 8 e 9, o
contribuinte alega, em síntese, que:
 Quanto à glosa do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos pagos
pela empresa TIESSE Brasil Ltda., a empresa teria retificado a DIRF, conforme
comprovante de rendimentos apresentado;
 Quanto à glosa do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos pagos
pela empresa Cordella Automação, faz a mesma alegação, ou seja, de que a empresa
também teria retificado a DIRF.
 Quanto à omissão de rendimentos recebidos da empresa Cordella Automação,
alega que não teria havido omissão de rendimentos, pois teria recebido apenas o que
ele declarou, acrescentado que a empresa teria retificado a DIRF.
 Alega que teria trazido aos autos os seguintes documentos: comprovante de
rendimentos e DARF de recolhimento do imposto de renda retido na fonte (caso em
que o contribuinte seja diretor da empresa pagadora dos rendimentos).
Ao julgar a impugnação, em 28/5/14, a 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, sendo reconhecido o rendimento
declarado de R$ 77.434,50, recebido da fonte pagadora CORDELLA AUTOMAÇÃO LTDA.,
em vez do rendimento apurado pela fiscalização de R$ 92.291,40, uma vez que houve a
retificação da Dirf1, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Em função da retificação da DIRF pela fonte pagadora, há que se excluir da tributação o
montante incluído no lançamento.
GLOSA
DA
DEDUÇÃO
DO
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA.
Uma vez não constar dos autos comprovação de que a pessoas jurídica, da qual o
contribuinte era sócio no ano-calendário 2008, efetuou os recolhimentos/compensações
dos impostos retidos na fonte, cuja dedução foi glosada no lançamento, há que se
manter a correspondente glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 24/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 100, o Contribuinte, por meio de seu advogado, interpôs o recurso
voluntário de fls. 102 a 113, em 22/8/14, alegando, em síntese, que:

1 Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001389/2010-66

- Os valores informados em sua declaração são os que foram efetivamente
abatidos de sua remuneração e que foram informados a ele e a Receita Federal por sua fonte
pagadora, razão pela qual deve ser anulado o lançamento tributário lavrado;
- Os comprovantes de pagamento e de regularidade fiscal serão trazidos aos autos
oportunamente, eis que as empresas estão buscando os comprovantes em seus arquivos mortos,
tendo em conta que se trata de fatos ocorridos há mais de 06 (seis) anos;
- A multa aplicada apresenta caráter confiscatório, ferindo o disposto no art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal;
- Impossibilidade de utilização da Taxa Selic como juros moratórios, primeiro
porque não foi instituída por lei e segundo porque não se trata de taxa de juros moratórios, mas
sim de taxa de juros remuneratórios.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por procurador devidamente
constituído, porém, será conhecido parcialmente, não se conhecendo do alegado caráter
confiscatório da multa aplicada e nem das alegações quanto à Taxa Selic, uma vez que tais
alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal. Do contrário, o conhecimento dessas alegações
importaria em ofensa ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da glosa do IRRF compensado
Segundo consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 67 a
69, foram glosadas as seguintes compensações de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
pelo não atendimento à intimação:

Na intimação, por sua vez, constou o seguinte em relação ao IRRF, fl. 5:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001389/2010-66

Conforme se observa, no caso de o Contribuinte ser proprietário ou administrador
das fontes pagadoras, deveria apresentar os comprovantes de recolhimento do IRRF.
E, de fato, segundo os Contratos Sociais de fls. 39 a 59, o Contribuinte era sócio
das duas empresas, tendo sido, inclusive, administrador de ambas.
Pois bem, em seu recurso, alega o Recorrente ter compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) informado pelas suas fontes pagadoras e que traria aos autos,
posteriormente, o comprovante de recolhimento, uma vez estaria buscando localizar tal
comprovante.
Vejamos, então, o que restou consignado na decisão recorrida:
Não obstante, no presente caso, a retenção do imposto de renda na fonte tivesse sido
comprovada com a apresentação da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte) por parte da fonte pagadora, conforme documento de fl. 68, cabe ressalva a esta
comprovação, nos termos do art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda
consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), abaixo reproduzido,
uma vez que o contribuinte era Diretor da fonte pagadora pessoa jurídica, retentora do
imposto na fonte.
RIR/99
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Como se vê, a legislação vigente prevê que os sócios, acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica são solidariamente responsáveis
com esta pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Nestes casos, a simples existência do comprovante de rendimentos ou de apresentação
de DIRF já não constituiria elemento hábil para o restabelecimento da dedução do
imposto de renda retido na fonte, sendo necessária, ainda, a comprovação dos
respectivos recolhimentos/compensações das retenções na fonte efetuadas.
Assim, ao contribuinte, sócio de pessoa jurídica, cabe, não apenas a obrigação de
comprovar a retenção na fonte, mas, para utilizar-se desta retenção como dedução na
sua declaração de ajuste anual, deve também comprovar os
recolhimentos/compensações, por parte da empresa por ele administrada, dos impostos
retidos na fonte.
Pela análise dos documentos de fls. 08 a 61 conclui-se que não constam dos autos a
comprovação de que as pessoas jurídicas Cordella Automação Ltda e Tiesse Brasil
Ltda. das quais o contribuinte era Sócio no ano-calendário 2.008 efetuou os
recolhimentos/compensações dos impostos retidos na fonte, cuja dedução foi glosada no
lançamento.
Destarte, há que se manter a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, na
quantia de R$ 52.346,00.
Como se vê, em que pese a fonte pagadora ter informado o IRRF em Dirf, uma
vez que o Recorrente era sócio e administrador das fontes pagadoras, deveria ter carreado aos
autos os comprovantes de recolhimento do IRRF, porém, não apresentou tais comprovantes.
Portanto, mantemos a glosa do IRRF compensado.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.001389/2010-66

Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
do alegado caráter confiscatório da multa aplicada e nem das alegações quanto à Taxa Selic, uma
vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital